Tribunal: TJES
Processo: 5028837-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028837-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RECORRIDO: DELANE DOS SANTOS MACHADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028837-06.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (COOPERATIVA MISTA ROMA)

REC
ORRID
OS
:
DELANE DOS SANTOS MACHADO, JM CONSULTORIA E CONSÓRCIOS (JOAO DE JESUS MENEZES), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
CONSUMIDOR
A
INDUZID
A

A
ACREDITAR
QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
.
CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE.
RESCISÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSOS INOMINADO
IMPROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10427336.

Contrarrazões no Id. 10427339 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10427336), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10427333), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência, reconheço, de ofício, a abusividade do contrato celebrado entre as partes e condeno, solidariamente, a parte Requerida pela COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, JM CONSULTORIA E CONSÓRCIOS (JOAO DE JESUS MENEZES), ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores pagos pela parte Autora no total de R$ 49.773,41 (quarenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o desembolso de cada parcela paga conforme data de ocorrência e valores constantes do extrato id. 34593398, e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.226,27 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros a partir da desta data. Determino a inclusão no polo passivo da empresa ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ sob o nº 90.982.679/0001-54, com manutenção das outras Rés’’.

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c indenização
por danos morais, sob o argumento de que a Autora
, por meio d
o
site
‘’OLX’’
,
tomou conhecimento de um anúncio de venda de um imóvel cuja oferta não detalhava se tratar de uma contratação de consórcio, motivo pelo qual, ao procurar a Ré, pensou ter realizado o financiamento de uma casa e não que estava aderindo a um consórcio.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a

Recorrida foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de vício na contratação e inexistência de danos morais.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demostrar a ocorrência de fraude no momento em que a Autora aderiu ao consórcio oferecido pela Ré.

Como foi apontado pelo juízo
a quo
, ‘‘a promessa de contemplação das cotas em um curto espaço de tempo foi o fator determinante para o que a autora firmasse o negócio jurídico e, certamente, para que o vendedor auferisse vantagem com a venda, já que recebe comissão para cada contrato assinado’’.

Relativamente ao áudio ''pós-venda'' juntado aos autos, apesar de a Autora ter afirmado que tinha conhecimento da forma de contemplação, é sabido que sempre há orientações por parte dos vendedores aos clientes de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, a fim de "fechar o negócio", com o objetivo de produção de prova antecipatória.

Por certo, verifica-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, em que se ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a Recorrida foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pela Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 10427248), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a Recorrida não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, (COOPERATIVA MISTA ROMA).

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a Autora
porque est
a
pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Por conseg
uinte,

mantenho a anulação do negócio jurídico litigado, bem como a condenação
solidária
da
s Rés

ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (COOPERATIVA MISTA ROMA),
JM CONSULTORIA E CONSÓRCIOS (JOAO DE JESUS MENEZES) e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
em
restituir à parte
A
utora a quantia de R$ 49.773,41 (quarenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), com juros e correção monetária, nos termos da sentença.

Noutro giro,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.226,27 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (COOPERATIVA MISTA ROMA)

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)